Tribunal: TJSP
Processo: 1001682-19.2019.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação - Ação de Indenização – Danos materiais e morais causados pela mortandade de peixes – Pescadores profissionais - Evento de responsabilidade atribuída à ré ocorrido em 10/11/2009 – Ação ajuizada em 2019 – Prazo prescricional de três anos esvaído – Ausência de suspensão ou interrupção – Direito individual – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001682-19.2019.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que são apelantes VALDOMIRO
GONÇALVES, MILTON ALVES DA LUZ, WELLINGTON PAULO DA SILVA e
RONIVALDO LIMA OLIVEIRA GONÇALVES, é apelado CESP - COMPANHIA
ENERGÉTICA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-19.2019.8.26.0515 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1001682-19.2019.8.26.0515
Comarca:
Rosana
Vara Única
Apelantes:
MILTON ALVES DA LUZ E OUTROS
Apelado:
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Voto no 22.811
Apelação - Ação de Indenização Danos materiais e morais
causados pela mortandade de peixes Pescadores profissionais -
Evento de responsabilidade atribuída à ré ocorrido em 10/11/2009
Ação ajuizada em 2019 Prazo prescricional de três anos
esvaído
Ausência de suspensão ou interrupção
Direito
individual Sentença mantida - Recurso desprovido.
É Ação de Indenização ajuizada por Valdomiro Gonçalves,
Ronivaldo Lima Oliveira Gonçalves, Milton Alves da Luz e Wellington Paulo da
Silva em face da CESP Companhia Energética de São Paulo, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 399.200,00 e morais na quantia de R$ 400.000,00. Afirmam que são
pescadores profissionais e que, em 10/11/2009, nas margens do Rio Paraná,
junto às comportas da Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias, operada pela
ré, verificou-se a morte de milhares de peixes. Informam que a mortandade
de peixes decorreu de falta de energia elétrica (“blecaute”) no sistema da
usina, que causou redução da vazão de água e aprisionamento dos peixes em
ilhas de micrófitas. Alegam que os fatos foram apurados na ação civil pública
processo no 0003954-98.2011.8.12.0021, movida pelo Ministério Público contra
a CESP. Ressaltam que os danos ambientais estão comprovados e até a data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-19.2019.8.26.0515 -Voto no
3
ajuizamento da presente ação indenizatória a capacidade de volume de pesca
ainda não havia retornado ao normal. Defendem a imprescritibilidade das
ações de reparação de dano ambiental e, subsidiariamente, a interrupção da
prescrição operada pelo ajuizamento da ação civil pública, ou, ainda, que se
considere como termo inicial a ciência inequívoca. Apontam, ainda, como termo
inicial para a prescrição a homologação do acordo celebrado pela ré com o
Ministério Público, que se deu em 19/10/2018.
A r. sentença de fls. 4497/4499 reconheceu a prescrição e
julgou extinto o processo com resolução de mérito com fundamento no art.
487, II, CPC.
Apelam os autores pretendendo a reforma do julgamento
(fls. 4502/4512). Reiteram os argumentos deduzidos na inicial, ressaltando
que os autores tomaram conhecimento do fato em meados de 2018, sendo a
teoria da actio nata subjetiva a mais justa. Acrescentam que os danos
continuam até os dias atuais e que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato
Grosso do Sul já possui o entendimento consolidado de que o termo inicial da
prescrição deve ser a ciência da extensão do dano.
Regularmente processado o recurso, vieram aos autos
contrarrazões (fls. 4516/4545).
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença
apelada.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-19.2019.8.26.0515 -Voto no
4
Trata-se de Ação de Indenização em que os autores
pretendem a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
materiais e morais indicando evento ocorrido em 10/11/2009. Narram que na
data indicada, houve falta de energia elétrica na Hidrelétrica Engenheiro
Souza Dias, diminuindo a vazão de água e o aprisionamento de peixes em ilhas
de micrófitas, com a consequente mortandade de milhares de peixes.
A presente ação foi ajuizada em 27/11/2019.
O presente recurso de apelação discute a prescrição, o
prazo aplicável às ações de indenização por dano ambiental individual e o seu
termo inicial.
Como já mencionado, o fato que gerou o dano ora invocado
data de novembro de 2009, de modo que deve ser aplicada a Lei no
10.406/2002 (Código Civil). O artigo 206, §3o, V, do Código Civil prevê que “a
pretensão de reparação civil” prescreve no prazo de três anos. Observo que o
Decreto no 20.910/1932 não se aplica ao presente caso, pois a ação é movida
contra sociedade de economia mista.
O início do prazo prescricional de três anos é o
conhecimento da violação do direito, conforme o artigo 189 do Código Civil.
O Código Civil prevê, ainda, causas suspensivas e
interruptivas da prescrição:
Art. 197. Não corre a prescrição:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-19.2019.8.26.0515 -Voto no
5
I - entre os cônjuges, na constância da sociedade conjugal;
II - entre ascendentes e descendentes, durante o poder familiar;
III - entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores,
durante a tutela ou curatela.
Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3 o ;
II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos
Estados ou dos Municípios;
III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em
tempo de guerra.
Art. 199. Não corre igualmente a prescrição:
I - pendendo condição suspensiva;
II - não estando vencido o prazo;
III - pendendo ação de evicção.
Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado
no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva
sentença definitiva.
Art. 201. Suspensa a prescrição em favor de um dos credores
solidários, só aproveitam os outros se a obrigação for indivisível.
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá
ocorrer uma vez, dar-se-á:
I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a
citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei
processual;
II - por protesto, nas condições do inciso antecedente;
III - por protesto cambial;
IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário
ou em concurso de credores;
V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que
importe reconhecimento do direito pelo devedor.
Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da
data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para
a interromper.
No caso, o conhecimento dos fatos se deu em 10/11/2009,
inexistindo qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo. Anote-se que
o fato apontado como danoso é a mortandade dos peixes. E os autores,
pescadores profissionais, tomaram pronta ciência da mortandade de peixes.
Ademais, o blecaute e a consequente morte dos peixes ocorridos em novembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-19.2019.8.26.0515 -Voto no
6
de 2009 são fatos notórios, conhecidos por todos na região, além de terem
sido amplamente divulgados pela imprensa (fl. 1310). Não se pode aceitar a
alegação de que os autores só tomaram conhecimento dos fatos danosos em
meados de 2018 ou com a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.
Esclareço que a ação de reparação de danos individuais não
pressupõe reconhecimento judicial do causador do dano e sua causa exata,
apontados na ação civil pública indicada (processo no
0003954-
98.2011.8.12.0021). Essa ação, aliás, ajuizada em agosto de 2011, já imputava a
responsabilidade pela mortandade de peixes ocorrida em 2009 à Cesp.
A ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público indicada
pelo autor trata de interesses diverso do ora indicado pelos autores, não
abarcando os interesses individuais homogêneos dos pescadores profissionais
que atuavam na região, de modo que não há falar em suspensão do prazo
prescricional. Veja que tanto os interesses defendidos eram diversos que o
TAC celebrado naqueles autos não abarcou a pretensão individual ora
discutida.
Tampouco há falar em imprescritibilidade do direito por
estar relacionado a dano ambiental, uma vez que o reconhecimento da
imprescritibilidade do ressarcimento decorrente de dano ambiental é fundado
no caráter indisponível do direito constitucional ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (art. 225, CF), o que não se confunde com o
fundamento da presente ação, baseada no dano financeiro experimentado
pelos autores, cujas atividades econômicas teriam sofrido abalo em razão da
escassez de peixes no local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-19.2019.8.26.0515 -Voto no
7
Não se pode, também, acolher a alegação dos autores de que
se trata de dano continuado, de modo que a prescrição estaria afastada. A
cessação dos danos não está condicionada ao retorno do ecossistema ao
estado anterior.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
Apelação
Ação indenizatória por danos materiais e morais
Pescador prejudicado com a mortandade de peixes ocasionada por
usina
hidrelétrica
Prescrição
da
pretensão
ressarcitória
Precedentes Sentença de improcedência - Desprovimento do
recurso para manter a r. sentença recorrida, também por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento
Interno
desta
Corte.
(Apelação
Cível
no
1001128-89.2019.8.26.0481, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Osvaldo
Magalhães, j.13/7/2020).
APELAÇÃO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO
PESCADOR
PROFISSIONAL
DANO
AMBIENTAL
CONFIGURADO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS PERSEGUIÇÃO E EXPOSIÇÃO À RISCO PESSOAIS -
Pretensão inicial do autor voltada à reparação dos danos morais e
materiais que alega ter suportado, em razão da morte de diversas
espécies de peixes ocasionada pelo “blecaute” do sistema elétrico
da Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias Inadmissibilidade
Decurso do prazo prescricional trienal Marco inicial ocorrido em
10.11.2009,
quando
do
conhecimento
do
evento
danoso,
amplamente divulgado pela mídia - Inteligência dos arts. 189 e
206, § 3o, V, ambos do CC sentença de improcedência da ação
mantida. Recurso do autor desprovido. (Apelação Cível no
1005733-15.2018.8.26.0481, 4a Câmara de Direito Público, rel. Des. Paulo
Barcellos Gatti, j. 15/7/2019).
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação de indenização por danos
morais e materiais Blecaute na Usina Hidrelétrica Engenheiro
Souza Dias Morte de toneladas de peixes Evento danoso ocorrido
no ano de 2009 Ação ajuizada em 2019 Prescrição identificada
Laudo pericial elaborado nos autos de ACP que não constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001682-19.2019.8.26.0515 -Voto no
8
marco inicial do prazo Sentença de prescrição confirmada
Recurso
de
apelação
desprovido.
(Apelação
Cível
no
1006184-40.2018.8.26.0481, 12a Câmara de Direito Público, rel. Des. J.M.
Ribeiro de Paula, j. 15/7/2020).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Indenização. Pescador profissional.
Danos materiais e morais causados pela elevada mortandade de
peixes no rio Paraná, em decorrência de blecaute ocorrido em
novembro de 2009 na Usina Hidrelétrica “Engenheiro Souza
Dias”. Ajuizamento da ação em setembro de 2019. Prescrição
trienal (art. 206, §3o, V, CPC). Ocorrência. Sociedade de
economia mista. Sujeição a regime jurídico de direito privado.
Termo inicial do prazo prescricional que corresponde à data do
evento
danoso.
Precedentes
do
Tribunal.
Sentença
que
reconheceu a prescrição. Recurso não provido. (Apelação Cível no
1001271-73.2019.8.26.0515, 10a Câmara de Direito Público, rel. Des. Antonio
Carlos Villen, j. 12/5/2020).
Responsabilidade Civil. Indenização por prejuízos materiais e
morais. Morte de peixes causada por blecaute em sistema
elétrico. Ré empresa de economia mista. Submissão ao regime de
direito privado. Inaplicabilidade do Decreto 20.910/32. Prazo
prescricional do Código Civil. Inexistência de causa impeditiva ou
suspensiva. Pleito de natureza particular, não coletivo. Interesse
privado. Lesão de direito ocorrida em novembro de 2009. Ação
proposta a destempo. Ocorrência de prescrição. Recurso
desprovido. (Apelação Cível no 1001520-24.2019.8.26.0515, 13a Câmara de
Direito Público, rel. Des. Borelli Thomaz, j. 28/4/2020).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Ana Liarte
Relatora